Tribunal: TCU
Processo: 005.664/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria enviado ao TCU para análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Lucrecia Felicidade Ferreira dos Santos no cargo de Analista Administrativo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de concessão de Lucrecia Felicidade Ferreira dos Santos; 9.2. arquivar o presente processo.